Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA. NÃO MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, de acordo com o que determina o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Não sendo muito baixo o valor da causa, é indevida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.